Tribunal: TJMT
Processo: 1030600-75.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030600-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGREJA DA PAZ - CNPJ: 03.201.899/0001-07 (APELANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), INALVA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 126.889.834-15 (APELANTE), EDIENES ROSA DO CARMO - CPF: 652.196.191-87 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACYR DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MOACYR DOS SANTOS - CPF: 209.304.611-34 (APELADO), ESPÓLIO DE MOACYR DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MOACYR DOS SANTOS - CPF: 209.304.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS - CPF: 002.188.491-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE ENTIDADE RELIGIOSA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DETERMINADA EM FAVOR DE ESPÓLIO. SENTENÇA FUNDADA EM DOCUMENTO IMPUGNADO SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA COM SUSPEIÇÃO FORMALMENTE ARGUIDA. DESCONSIDERAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL OFERECIDA PELA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, ajuizados para resguardar posse de imóvel urbano registrado em nome da entidade embargante desde 1999, objeto de constrição determinada em ação possessória ajuizada por espólio, sob a tese de que o bem integraria o acervo hereditário do falecido.

II. Questão em discussão

2. Discussão acerca da ocorrência de cerceamento de defesa diante da:

(i) denegação de perícia grafotécnica sobre documento impugnado, utilizado como fundamento da sentença;

(
ii
) atribuição de valor probatório a depoimento de testemunha cuja suspeição foi previamente arguida e documentada;

(
iii
) desconsideração dos depoimentos de testemunhas arroladas pela embargante, relevantes à demonstração da posse contínua e qualificada.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial grafotécnica, quando requerida para apuração de autenticidade de assinatura impugnada, constitui meio técnico indispensável, e seu indeferimento ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. A sentença utilizou como fundamento documento impugnado por falsidade, sem realização da prova técnica requerida, comprometendo a formação válida do convencimento judicial.

5. A oitiva de testemunha cuja imparcialidade foi questionada, com base em elementos objetivos e devidamente documentados, não pode ser valorada como prova regular sem análise prévia da contradita.

6. A rejeição imotivada de prova testemunhal oferecida pela parte, especialmente em demandas possessórias nas quais a demonstração de posse prolongada é essencial, caracteriza violação à paridade de armas e cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com realização de perícia grafotécnica sobre o documento impugnado, reabertura da instrução com a oitiva das testemunhas indicadas pela embargante e reclassificação da testemunha contraditada como informante.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença que se funda em documento cuja autenticidade foi impugnada, sem que tenha sido realizada a perícia grafotécnica requerida. 2. A atribuição de valor probatório a testemunha cuja suspeição foi formalmente arguida impõe prévia análise da contradita. 3. O indeferimento injustificado de prova testemunhal compromete a garantia da ampla defesa em demanda possessória.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 369, 370, 447, § 3º, I, e 674.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.12.2018; STJ, REsp 1640578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.02.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2145266/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação Cível interposta por IGREJA DA PAZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que julgou improcedente os
embargos de terceiro
ajuizados em face de EDIENES ROSA DO CARMO, revogando a tutela provisória anteriormente concedida à apelante, com a consequente determinação de reintegração de posse do imóvel urbano situado na Rua 25, n.9, Quadra 59, Parque Residencial Coxipó, em favor do
Espólio de Moacyr dos Santos.

Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade diante da assistência judiciária previamente deferida.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo deixou de analisar o pedido de produção de perícia grafotécnica essencial e indeferiu a oitiva de testemunhas de forma arbitrária, o que lhe causou prejuízo na demonstração da posse e propriedade.

No mérito, sustenta que o imóvel em litígio não pode ser considerado bem do acervo hereditário do falecido, pois foi adquirido, mediante instrumento público de compra e venda, e devidamente registrado em nome da IGREJA DA PAZ desde 1999, conforme Averbação AV.5/58.909 da Matrícula nº 58.909.

Afirma que a pessoa jurídica possui autonomia patrimonial, conforme previsão legal, e que a posse do bem é exercida de forma mansa, pacífica e contínua por mais de vinte anos, o que é corroborado pelos comprovantes de inscrição cadastral da entidade no endereço do imóvel desde a sua fundação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para, acolhida a preliminar, anular a sentença ou, no mérito, reformá-la integralmente para julgar procedentes os embargos de terceiro, mantendo a posse do imóvel em seu favor e condenando a Apelada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, além de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença recorrida, rebatendo as alegações de cerceamento de defesa e reafirmando que a aquisição do imóvel foi feita pelo
de cujus
com recursos próprios, sendo a constituição da igreja e o registro uma simulação com o objetivo de excluir o bem do patrimônio particular e evitar a partilha com os herdeiros necessários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
o presente recurso visa à reforma
da sentença que julgou improcedentes os EMBARGOS DE TERCEIRO opostos
pela IGREJA DA PAZ em face de EDIENES ROSA DO CARMO, viúva e inventariante do
Espólio de Moacyr dos Santos
, determinando a reintegração do imóvel situado na Rua 25, nº 9, Quadra 59, Parque Residencial Coxip
ó, ao argumento de que a i
greja teria deixado de existir de fato desde 2005, quando do divórcio entre
Moacyr
e
Inalva
, e que, após o falecimento de
Moacyr
em 2021, houve uma tentativa artificial de reconstituí-la para retirar do espólio o bem objeto da lide.

Os embargos de terceiro constituem o instrumento processual posto à disposição daquele que, não sendo parte na ação principal, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais detenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC).

No caso, a IGREJA DA PAZ busca preservar sua posse e propriedade do imóvel registrado em seu nome desde 1999
,
id. 129014739
, ma
trícula nº 58.909, que foi atingido por ordem de reintegração de posse proferida em ação ajuizada pelo
Espólio de Moacyr dos Santos
.

A tese acolhida na sentença foi a de que o Pastor Moacyr teria convertido a detenção em posse própria, rompendo sua vinculação com a Igreja da Paz após o divórcio de
Inalva
(2005), de modo a transmitir a posse ao espólio pelo princípio da saisine.

Nessa via, a prova da posse legítima anterior à constrição é o cerne da controvérsia, impondo ao julgador o dever de permitir a mais ampla instrução probatória.

A improcedência de embargos de terceiro por ausência de prova, quando o próprio juízo nega ou omite a produção das provas requeridas, ofende diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA
REQUERIDA .
EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos
. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2019)
(destaquei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
MATERIAL .
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção
de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações
. 2. Recurso Especial de Fernando Avila
Molossi
provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense.

(STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2017)
(destaquei).

No caso,
a apelante impugnou a autenticidade da assinatura do Pastor
Moacyr
na
a
ta de
a
ssembleia de 29/04/2010 (
id.
129015893)
, requerendo, então
o depósito em juízo do documento original e a realização de perícia grafotécnica/
documentoscópica
, afirmando que a assinatura do Pastor Moacyr era falsificada e “totalmente divergente” de sua assinatura habitual.

Fundamentou o pedido com jurisprudência deste Tribunal, reconhecendo que o indeferimento da prova grafotécnica, quando é o único meio capaz de comprovar a falsidade alegada, configura cerceamento de defesa (Apelação Cível nº 0003251-35.2016.8.11.0082, rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/09/2023; Apelação Cível nº 1013692-79.2019.8.11.0041, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30/08/2023).

Não obstante, a perícia foi indeferida e a sentença utilizou o documento impugnado como um dos fundamentos centrais para descaracterizar a posse da
Igreja da Paz
.

Aqui reside o prejuízo concreto, na linha do que decidiu o STJ:
“
O reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa exige que seja demonstrado o prejuízo concreto sofrido pela rejeição implícita de provas consideradas desnecessárias pelo juízo
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2145266 SP 2022/0170713-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

Ora, a própria validade do documento era decisiva para a solução da lide. Se a assinatura fosse falsa, ruiria o argumento de ruptura da subordinação de Moacyr à Igreja, e, por consequência, a tese de que ele transmitiu posse ao espólio. O indeferimento da prova suprimiu o único meio técnico idôneo para esclarecer esse ponto crucial.

O juízo reconheceu a pertinência da instrução e designou audiência. Todavia, a sentença foi proferida sem a realização da perícia,
embora tenha utilizado a própria ata impugnada como elemento de convencimento.

Vejamos:

“Portanto, da análise temporal dos documentos apresentados pela embarganteIgreja da Pazrevela evidente manipulação posterior aos fatos. A Ata de Assembleia Geral Extraordinária datada de 25/06/2021, realizada menos de um mês após o falecimento do embargadoMoacyr dos Santos(30/05/2021), representa tentativa grosseira de criar retroativamente uma estrutura jurídica para justificar pretensões sobre patrimônio alheio.

Essa conduta viola o art. 369 do CPC, segundo o qual as partes têm direito de empregar todos os meios legais de prova para demonstrar a verdade dos fatos. Negar a perícia grafotécnica, única prova técnica capaz de confirmar ou afastar a falsidade alegada, comprometeu a paridade de armas.

Outrossim, durante a
instrução (termo de audiência, id. 184802008), prestou depoimento
Adálio
Francisco de Carvalho
, testemunha indicada pela embargada.

A apelante, todavia, havia suscitado sua suspeição por amizade íntima com a apelada, juntando fotografias de campanha eleitoral
.

Nos termos do art. 447, §3º, I, do CPC, tal circunstância impede o depoimento como testemunha, autorizando apenas a oitiva como informante.

Ainda assim, a sentença atribuiu pleno valor probatório a esse depoimento, utilizando-o como fundamento para concluir que Moacyr teria “cedido o prédio” verbalmente, praticando atos de proprietário.

É o que se extrai do trecho a seguir:

“O depoente
Adálio
Francisco de Carvalhoconfirmou ter sido "empossado" para dirigir uma "Assembleia de Deus" no imóvel, e queMoacyr dos Santos"cedeu o prédio" verbalmente, demonstrando que era o
de cujus
embargado que exercia atos de disposição típicos de proprietário sobre o bem”.

O não enfrentamento da contradita macula o julgamento, pois baseou-se em prova cuja credibilidade estava formalmente impugnada.

Registro, por fim, que aa apelante ao especificar as provas que ainda pretendia
com o escopo de
comprovar a posse contínua e pública do imóvel desde 1999, inclusive quanto a reformas custeadas pela entidade
.

Entretanto, a sentença desqualificou as testemunhas da apelante como meros informantes ou desconsiderou seus depoimentos por não detalharem suficientemente o período entre 2005 e 2021.

Essa postura contrasta com o aproveitamento integral do depoimento da testemunha adversa, violando a regra da isonomia processual.

Em demandas possessórias e, notadamente, em embargos de terceiro, a prova testemunhal é indispensável para atestar posse prolongada, sendo sua restrição injustificada afronta ao art. 370 do CPC.

O caso sob análise se enquadra exatamente nessa hipótese: os embargos foram julgados improcedentes por falta de prova da posse contínua, mas o juízo suprimiu ou desconsiderou as provas requeridas e necessárias.

Está configurado o cerceamento de defesa, porque
a
apelante requereu perícia grafotécnica (id. 133364195), mas esta não foi realizada, embora o documento questionado tenha sido decisivo para o julgamento
.
Ademais,
a
sentença utilizou depoimento de testemunha cuja suspeição foi arguida e comprovada documentalmente
, além de não
foram
valoradas as
testemunhas da apelante
.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa para dar provimento à apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que:

(i)
seja realizada a perícia grafotécnica sobre a Ata de Assembleia de 29/04/2010
;

(
ii
)
seja reaberta a instrução probatória, com a oitiva das testemunhas arroladas pela apelante, consideradas pertinentes;

(
iii
)
seja reavaliado o depoimento de
Adálio
Francisco de Carvalho
como informante, em razão da suspeição arguida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025